Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. ANTES DA CITAÇÃO. INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 4o, III, da Lei n. 6.830, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em juízo, o art. 75, VII, do CPC, exige que o espólio esteja representado por inventariante, ainda que dativo. Apesar de o art. 6o da Lei n. 6.830/1980 não exigir, como requisito da petição inicial, a indicação do inventariante, como a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil (art. 1o da Lei n. 6.830/1980), não se afasta, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes.

2. O pedido de dilação de prazo por noventa dias, representa verdadeiro sobrestamento do feito, cuja medida pressupõe regular citação da parte executada e, por conseguinte, perfectibilização da relação processual, o que não ocorreu in casu para os devidos fins.

3. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, diante da notícia de falecimento da parte executada, impõe-se o indeferimento da inicial.

4. Apelação conhecida e improvida.